Tribunal: STF
Processo: ARE 1489983
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. Ação ordinária de cobrança. Questões obstativas: A) Preliminar de ilegitimidade passiva arguida no agravo. Servidora aposentada do Estado da Paraíba. Legitimidade da PBPREV para responder por aposentadorias e pensões. Rejeição. B) Prefacial levantada nas contrarrazões de ofensa ao princípio da dialeticidade. Não caracterização. Irresignação que expõe de maneira fundamentada as razões pelas quais defende a reforma da decisão monocrática. Não acolhimento. Mérito: Reajustamento de nível e diferença de vencimentos. Aposentada. Percepção de Rendimentos Retroativos à época da aposentadoria. Pleito não concedido administrativamente. Implantação estabelecida a partir de agosto/2015. Direito assegurado desde fevereiro/2012. Direitos retroativos não pagos até a implantação da progressão. Reconhecimento. Manutenção da decisão monocrática. Desprovimento.



    1. A autora é servidora aposentada do quadro de pessoal do Estado da Paraíba, de modo quem deve figurar no polo passivo é, de fato, a PBPREV - Paraíba Previdência, autarquia criada pela Lei Estadual nº 7.517, de 30 de dezembro de 2003, a quem compete gerenciar o regime próprio de previdência dos servidores públicos estaduais, incluindo-se a concessão, o pagamento e a manutenção/revisão de aposentadorias.



    2. O princípio da dialeticidade exige que os recursos ataquem os fundamentos específicos das decisões que objetivam impugnar. No caso em debate, o recurso de Agravo Interno desenvolveu uma linha discursiva, expondo fundamentadamente as razões que lastreiam o pedido de reforma da sentença vergastada.



    3. O cerne da questão posta em desate gravita no direito da autora, à percepção dos rendimentos retroativos à época da aposentadoria, em face do reajustamento de nível referente à progressão funcional.



    4. Constatada a necessidade de reenquadramento, é devido o retroativo com base nos novos valores, inclusive com reflexo nas demais verbas, respeitada a prescrição quinquenal.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 165, §4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente